Tribunal: TJSP
Processo: 2049978-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à execução – Gratuidade da Justiça – Pessoa natural – Indeferimento do benefício – Elementos constantes dos autos insuficientes para infirmar a presunção de hipossuficiência do agravante – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563548
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2049978-14.2020.8.26.0000, da Comarca de Poá, em que é agravante LEANDRO
SCHUELER HERCULANO, é agravado BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto da
relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049978-14.2020.8.26.0000 -Voto no 8333
2
Agravo de Instrumento no 2049978-14.2020.8.26.0000
Agravante/Embargante-executado: Leandro Schueller Herculano
Agravada/Embargado-exequente: Banco Safra S.A.
Comarca: Poá - 2a Vara Cível
Juiz de 1a Instância: Valmir Maurici Júnior
Voto no 8333
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Embargos à execução

Gratuidade da Justiça
Pessoa natural
Indeferimento do
benefício Elementos constantes dos autos insuficientes para
infirmar a presunção de hipossuficiência do agravante Decisão
reformada Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a decisão copiada a fls. 34 (fls. 52 dos autos originários), a seguir transcrita,
que, em embargos à execução, indeferiu a gratuidade da Justiça postulada
pelo embargante, determinando o recolhimento, no prazo legal, do
recolhimento da taxa de distribuição, da taxa de juntada de mandato e da taxa
para citação postal.
“Vistos.
Tendo em vista os documentos apresentados (p. 14/26),
indefiro os benefícios da assistência judiciária gratuita ao requerente, a
qual somente deve ser concedida em observância ao art. 5o, inciso
LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece que o Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos.
O benefício da Justiça Gratuita foi criado para amparar as
pessoas pobres, na verdadeira acepção jurídica do vocábulo. Vale dizer,
garantiu-se o acesso ao Poder Judiciário para as pessoas incapazes de
pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049978-14.2020.8.26.0000 -Voto no 8333
3
próprio ou de sua família, o que não é o caso do requerente.
Providencie o requerente o recolhimento da taxa de
distribuição, da taxa de juntada de mandato e da taxa para citação
postal.
Decorrido o prazo sem o cumprimento, intime-se o
requerente para dar regular andamento ao processo, no prazo de cinco
dias, sob pena de extinção e arquivamento.
Intime-se.”
O autor, ora, agravante, pelas razões de fls. 1/13,
sustenta, em síntese, que a declaração de pobreza, quando firmada pelo
interessado ou por seu procurador, goza da presunção de veracidade; que,
além de ter apresentado a referida declaração, encontra-se em tratamento
psiquiátrico, tendo sido, em razão disso, afastado dos serviços externos, com
diminuição de seus rendimentos mensais; que, não só, mantém sua genitora
como sua dependente, sendo responsável por todas as despesas mensais da
casa, além dos empréstimos que possui; que sua renda mensal líquida,
comprovada em holerite, é de R$ 2.664,89; que o princípio da dignidade da
pessoa humana se efetiva por meio da facilitação do acesso ao Judiciário pela
pessoa desprovida de recursos para o custeio do processo.
Ao final, o embargante pede a reforma.
Recurso tempestivo e custas não recolhidas, em
razão do objeto recursal.
Concedido efeito suspensivo ao recurso, o agravado
ofertou contraminuta (fls. 48/51).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049978-14.2020.8.26.0000 -Voto no 8333
4
O recurso merece provimento.
A Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso
LXXIV, dispõe: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
O Código de Processo Civil também disciplinou a
questão de forma detalhada, nos artigos 98 a 102.
O artigo 98 do Código de Processo Civil dispõe
que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da
lei”.
Já o artigo 99, § 3o, do mesmo diploma legal, dispõe
que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural”.
Por outro lado, o parágrafo 2o, do artigo 99 do
Código de Processo Civil dispõe que o juiz somente poderá indeferir o pedido
se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais
para a concessão de gratuidade, fato este que não se verifica no presente caso.
Denota-se da documentação juntada que o agravante
exerce a função de policial militar, comprovando renda líquida inferior a 4
mil reais (conforme os holerites de fls. 22/23).
Além disso, de acordo com a declaração de ajuste do
imposto de renda entregue à Receita Federal copiada a fls. 24/33, observa-se
não possuir nenhum bem que pudesse lhe propiciar uma renda alternativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049978-14.2020.8.26.0000 -Voto no 8333
5
Assim, diante do conjunto probatório existente nos
autos, não há indícios de que a declaração de hipossuficiência seja inverídica.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Concessão dos
benefícios da justiça gratuita. Possibilidade. Elementos constantes dos
autos corroboram o alegado estado de hipossuficiência econômica da
Ré. Por se tratar de presunção relativa ("juris tantum"), o benefício da
assistência judiciária gratuita pode ser revogado a qualquer tempo e em
qualquer fase do processo, desde que comprovado o desaparecimento
dos requisitos essenciais à sua concessão. Reforma da r. decisão
recorrida.
RECURSO
DA
RÉ
PROVIDO.”
(TJSP,
AI
n°
2135393-67.2017.8.26.0000, 28a Câmara de Direito Privado, Rel.
Berenice Marcondes Cesar, j. 19/09/2017).
Ademais, o fato de o agravante ter contratado
advogado particular, por si só, não comprova que reúne condições de arcar
com as custas e despesas processuais sem prejudicar seu próprio sustento ou
de sua família, nos termos do artigo 99, §4° do Código de Processo Civil,
conforme já decidiu este Egrégio Tribunal:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Indeferimento.
Hipossuficiência econômica presumida. Declaração de pobreza,
corroborada por documento que demonstra que a parte está dispensada
de declarar imposto de renda. Justiça Gratuita cabível. Contratação de
advogado particular e o ajuizamento do feito em Juízo diverso ao do
domicílio da parte autora são situações que, por si só, não afastam a
possibilidade de concessão do benefício Decisão reformada. Recurso
provido.” (TJSP, AI n° 2146981-71.2017.8.26.0000, 24a Câmara do
Direito Privado, Rel. Walter Barone, j. 20/09/2017).
Assim, diante do cenário constatado, de rigor a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049978-14.2020.8.26.0000 -Voto no 8333
6
reforma da decisão atacada, para conceder ao agravante o benefício da
gratuidade da Justiça.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
DOU
PROVIMENTO ao recurso para conceder ao agravante o benefício da
gratuidade da Justiça.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora